Tribunal: TJDFT
Processo: 0025605-20.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0025605-20.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VILMA DIAS CARDOSO, WILSON SEIXAS CARDOSO D E S P A C H O Digam as partes sobre a certidão da ilustre Diretoria da Secretaria da 5.a Turma Cível. Após, venham os autos conclusos. intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2020, 15:00:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator